Tribunal: STF
Processo: ARE 1130169
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 66/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.